Tribunal: TJSP
Processo: 1086703-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Contrato bancário – Nome da autora inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de ilegalidade do ato e exibição de documentos – Sentença de improcedência – Tese de nulidade pautada em julgamento fora dos limites objetivos da lide – Impossibilidade lógica de ocorrência do vício – Alegação da autora de desconhecimento de informações sobre o débito negativado – Insubsistência –

Ementa:
Contrato bancário – Nome da autora inserido em cadastros restritivos de crédito – Declaratória de ilegalidade do ato e exibição de documentos – Sentença de improcedência – Tese de nulidade pautada em julgamento fora dos limites objetivos da lide – Impossibilidade lógica de ocorrência do vício – Alegação da autora de desconhecimento de informações sobre o débito negativado – Insubsistência – Demonstração, pela ré, de existência de relação jurídica entre as partes e de obrigação inadimplida – Cartão de crédito utilizado pela autora por dois anos ininterruptos – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Lide temerária – Manutenção da condenação da autora ao pagamento de multa e acrescida a indenização devida a parte contrária, por reiteração da má-fé nesta sede recursal – Exibição de documentos bancários – Pedido administrativo não atendido pela instituição financeira – Pagamento do custo do serviço não comprovado – Recurso não provido e majorada a verba honorária.